Tribunal: TJDFT
Processo: 0710402-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUÍS BEZERRA DA SILVA JÚNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0707585-06.2022.8.07.0007, ajuizada em desfavor de JOSÉ HERNANI GOMES, indeferiu o pedido de nova pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos, in verbis: “Indefiro o pedido de ID 148229129, tendo em vista que o processo encontra-se suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, até 13/12/2023, nos termos da certidão de ID 145102556. O art. 923, do CPC, autoriza ao juiz apenas prática de atos urgentes durante o período de suspensão, desde que tenha por finalidade evitar dano irreparável, não sendo o caso dos presentes autos. Ressalto que o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento, desde que indique a existência de bens penhoráveis. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da certidão de ID 145102556, que determinou a suspensão até 13/12/2023 (nota promissória). Publique-se com prazo de 15 dias para o exequente. Intime-se.” Nas razões do recurso, o Agravante defende que, pelo princípio da cooperação, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, que exige uma postura ativa, de boa-fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, cabendo-lhe atuar como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras. Sustenta que os sistemas cadastrais informatizados foram criados para otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Colaciona precedentes em favor de sua pretensão e pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a eficácia da r. Decisão agravada e deferida a pesquisa de bens em nome dos devedores junto ao sistema SISBAJUD. Preparo recolhido (ID. no 44910210 e no 44910211). É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Sabe-se que a concessão do efeito suspensivo buscado pelo Agravante demanda a presença cumulativa de probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano, acaso não sobrestados, desde logo, os efeitos do decisum ou, eventualmente, seja superada a própria compreensão do Juízo de origem, com a concessão do efeito ativo que, no caso, objetiva a determinação de pesquisa de ativos financeiros em nome da parte Agravada, via sistema SISBAJUD, inclusive com a utilização da ferramenta de reiteração de busca automática (“teimosinha”). Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo da demora. No caso dos autos, sob um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não verifico o requisito da urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada sem que se espere o curso normal do processo, com a análise do mérito do recurso pelo Colegiado. Com efeito, o pedido de renovação da pesquisa de ativos financeiros, agora, mediante o uso do atual SISBAJUD e da ferramenta de repetição programada das ordens de bloqueio (“teimosinha”), foi realizado de forma genérica, sem qualquer fato concreto que possa sugerir modificação na situação econômica das partes executadas. Desse modo, não vislumbro risco de dano iminente que justifique a intervenção imediata deste órgão recursal, sobretudo porque não foram demonstrados, de plano, prejuízos efetivos que possam sobrevir ao Agravante caso a análise da questão seja feita somente no momento oportuno, isto é, pelo órgão Colegiado com o devido aprofundamento da matéria sub judice. Ademais, a última pesquisa de ativos financeiros, via sistema SISBAJUD, ocorreu em lapso de tempo inferior a um ano (novembro de 2022, conforme ID. no 145102564), o que afasta o critério da razoabilidade, visto como condicionante ao deferimento da medida requerida. Diante destas considerações, indefiro o pleito suspensivo, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja a apreciação do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de abril de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator